Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-31.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS CAMPOS SOUSA - CPF: 051.895.901-51 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALIPERTI MAMMANA - CPF: 601.265.909-15 (AGRAVANTE), GIOVANNA FAMELI MAMMANA - CPF: 082.262.639-05 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. BENEFÍCIO DECORRENTE DO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Aliperti Mammana contra decisão interlocutória proferida em Ação de Cobrança movida por Geraldo Roberto Pesce, com fundamento em contrato de honorários advocatícios firmado em 2008 com Marcos Aliperti Mammana, tendo como forma de pagamento a cessão de créditos provenientes de ação indenizatória. O agravante suscitou preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, as quais foram rejeitadas pelo Juízo de origem, que determinou a realização de perícia contábil. Inconformado, recorreu visando à reforma da decisão, com reconhecimento da prescrição ou sua exclusão da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de honorários encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se o agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo prescricional inicia-se com a revogação do mandato, conforme o art. 25, V, da Lei 8.906/94, diante da existência de cláusula contratual que condiciona a exigibilidade dos honorários ao recebimento de crédito específico, cuja exigibilidade foi antecipada pelo agravante ao revogar o mandato.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a pendência de condição suspensiva impede o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

5.

A responsabilidade do agravante decorre do benefício direto obtido pelos serviços advocatícios contratados em nome da família Mammana, incluindo o espólio do pai comum, sendo o agravante um dos herdeiros.

6.

A ilegitimidade passiva não se sustenta diante da responsabilização do herdeiro pelos débitos do espólio até o limite da herança recebida, nos termos do art. 1.997 do CC.

7.

A tentativa de desvinculação da obrigação pelo agravante viola a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC, por ter contribuído para o surgimento da obrigação ao beneficiar-se do serviço e revogar o mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da cobrança de honorários advocatícios contratados sob condição suspensiva tem início com a revogação do mandato, nos termos do art. 25, V, da Lei 8.906/94.

2.

O herdeiro que se beneficia dos serviços prestados ao espólio responde pela dívida até o limite de sua herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

3.

A boa-fé objetiva impede que o herdeiro que contribuiu para o vencimento da obrigação e se beneficiou dela alegue ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo Aliperti Mammana contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Geraldo Roberto Pesce, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (processo nº 1019819-79.2021.8.11.0003).

Na origem, a parte autora fundamentou sua pretensão em contrato de honorários firmado em 2008 com Marcos Aliperti Mammana, para pagamento mediante cessão de créditos oriundos da ação de indenização nº 417-48.1997.8.11.0010.

Alegou que a revogação do mandato autorizaria a cobrança da dívida, acrescida de 30% sobre o benefício econômico, a título de honorários verbais.

O agravante, ora recorrente, impugnou a demanda, suscitando preliminares de inépcia da inicial, prescrição, litispendência, além da nulidade do negócio jurídico firmado, com argumentos de ilegitimidade e ausência de vínculo contratual. Requereu sua exclusão do polo passivo.

O Juízo a quo rejeitou as preliminares de inépcia, litispendência e prescrição, determinando a realização de perícia contábil. No entanto, não apreciou o pedido de exclusão do agravante da relação processual.

Inconformado, Marcelo Aliperti Mammana interpôs o presente recurso, sustentando que os honorários cobrados referem-se a serviços prestados em 1994, estando prescritos , posto que o contrato de honorários foi firmado apenas com Marcos Mammana, sem sua ciência ou anuência.

Aduz que não há qualquer vínculo jurídico que o legitime no polo passivo, especialmente por se tratar de espólio com inventário iniciado em 2003, cujo bem não poderia ser alienado ou cedido sem autorização judicial.

Ressalta que o negócio jurídico é nulo por simulação e falta de legitimidade do contratante.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, sua exclusão da lide por ilegitimidade.

Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que afastou a prescrição e rejeitou a preliminar de ilegitimidade.

A tese de prescrição suscitada pelo agravante parte da alegação de que os serviços advocatícios ocorreram no ano de 1994 (referentes ao PROAGRO), sendo o contrato de honorários firmado somente em 2008.

Sustenta, por isso, que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 25 da Lei 8.906/94 já teria transcorrido.

Contudo, não se pode considerar o termo inicial da contagem prescricional como sendo a data da prestação originária do serviço extrajudicial, porquanto o contrato em cobrança estabeleceu condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários, qual seja, o recebimento de créditos oriundos de ação indenizatória (processo n.º 0000417-48.1997.8.11.0010) que tramitava na comarca de Jaciara/MT, sendo que o vencimento antecipado da obrigação somente se operou com a revogação do mandato pelo agravante, nos termos da Cláusula Quinta do ajuste.

Assim, é aplicável ao caso o inciso V do art. 25 da Lei 8.906/94, que fixa como termo inicial da prescrição a revogação do mandato:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...) V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Conforme reconhecido pelo STJ: “Não corre prescrição enquanto pendente a condição suspensiva que retarda o vencimento da obrigação. (CC, art. 199, I).”(STJ, AgRg no AREsp 418.218/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 27/05/2013)

Corroborando, a jurisprudência do TJMT também já reconheceu a suspensão da exigibilidade de honorários enquanto não implementada a condição contratual de pagamento:

“A existência de cláusula contratual que vincula o pagamento de honorários ao recebimento de determinado crédito atrai a incidência do art. 199, I, do Código Civil, não se iniciando o prazo prescricional enquanto pendente tal condição.”(TJMT, AI n.º 1005039-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/01/2022)

Portanto, não há prescrição a ser reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a preliminar.

O agravante alega não ter sido parte no contrato de honorários objeto da cobrança, defendendo sua exclusão do polo passivo.

Contudo, extrai-se dos autos que o referido contrato foi firmado pelo irmão do agravante, Marcos Mammana, em nome da família Mammana, e os serviços prestados beneficiaram diretamente o agravante, sua mãe, sua esposa e o espólio do pai comum, Ignácio Mammana Neto.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do espólio, inclusive quanto a honorários advocatícios contraídos em nome da família:
“O herdeiro responde pelas dívidas do espólio até o limite da herança recebida (art. 1.997 do CC).”
(STJ, REsp 1.409.388/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/10/2014).

Também o TJMT já enfrentou situação semelhante:

“As obrigações contraídas pelo espólio subsistem contra os herdeiros, sendo estes responsáveis até o limite do quinhão que lhes couber. Rejeita-se a ilegitimidade passiva quando comprovado o benefício decorrente do serviço prestado.”(TJMT, AC n.º 1011001-55.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/11/2021).

Ademais, é incontroverso que o contrato de honorários fazia expressa menção ao pagamento vinculado ao êxito em ação judicial cujo crédito era titularizado pelo espólio. A substituição do patrono, ato imputável ao agravante, desfez a condição suspensiva e tornou o crédito exigível, fato que o vincula diretamente à obrigação.

A exclusão do polo passivo, nos moldes requeridos, violaria inclusive a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), pois o agravante, ao se beneficiar dos serviços e posteriormente frustrar a condição de pagamento, não pode pretender se desvincular da obrigação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que afastou a prescrição e a ilegitimidade passiva do agravante, bem como determinou o regular prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

Condeno o agravante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025